Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-75.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
24/09/2021
Número: 0600479-75.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-06.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600479-
75.2020.6.16.0199, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos
em face do Diretório Municipal do PTB de São José dos Pinhais; e julgou procedentes os pedidos
formulados pela Coligação Vamos Juntos em face de Roque Olders para o fim de condená-lo a
retirar a propaganda eleitoral de URL https://www.facebook.com/ads/library/?id=731221780827027,
a se abster de realizar propaganda eleitoral paga na internet em dissonância com o artigo 29, § 5º,
da Resolução nº 23.610/2019, do TSE, bem como a pagar multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e
extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação em face de propaganda irregular c/c pedido liminar ajuizada pela Coligação Vamos
Juntos em face de Roque Olders e Diretório Municipal do PTB de São José dos Pinhais, com fulcro
no art. 29, §§ 2º e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando, em síntese, que o representado Roque
Olders vem veiculando e impulsionando anúncios com nítido caráter eleitoral em sua página do
Facebook. Os impulsionamentos das datas de 24/10, 25/10, 19/10, 14/10, 07/10, 01/10, 29/09, 28/09,
27/09, consistem em vídeo do representado Roque Olders, no qual expõe suas propostas e pede
voto para si e para o representado Sylvio Monteiro. A peça conta ainda com nome e número para
urna do representado Roque Olders, nome e número para urna dos representados Sylvio Monteiro
e Leandro Rocha e a marca do Partido Trabalhista Brasileiro. Bem como outras situações
irregulares. Também é possível verificar que o impulsionamento conta apenas com o selo
"Patrocinado" e o rótulo "Pago por", mas não com a expressão "propaganda eleitoral" e o CNPJ do
responsável, obrigatórios nos termos do art. 29 §5º da Resolução 23.610 do TSE. Seguem conteúdo
dos posts: "Roque (14000) para vereador, live na Cãominhada na XV de novembro em SJP, PR, com
Sylvio Monteiro(22) para prefeito e Leandro Rocha como Vice prefeito. #avanteBrasil, para
vereador, vote Roque 14000. #RoqueOlders #SgtRoque #Sylviomonteiro #SJPpodemais
#SgtRoqueOldersSJP", "Obrigado ao Deputado federal suplemente Coronel Figueiredo pelo apoio",
"A muito tempo o sargento (Sgt.) Roque Olders (PTB 14000) vem trabalhando em pro da sociedade
e sempre requerendo, solicitando e protocolando muitos projetos nas instancias e poderes
responsáveis, como por exemplo: no poder executivo junto ao Governo do estado, na Prefeitura de
São José dos Pinhais (SJP) - PR, nas secretárias competentes...", "Solicitação de linha de ônibus
do terminal de São marcos ao terminal do Guadalupe e ao terminal Afonso Pen, também a redução
do preço das passagens. Ainda em novembro de 2019, solicitamos por intermédio de abaixo
assinado, linha de ônibus do terminal de São marcos ao terminal do Guadalupe e ao terminal
Afonso Pena.", "Bairro São Domingos, SJP 0 PR Esgoto a céu aberto, falta de calçadas e toda a
infraestrutura do bairro que há mais de 10 anos.").RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROQUE OLDERS (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
384
24/09/2021 18:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.691

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600479-75.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-
PSB / 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181
EMBARGADO: ROQUE OLDERS
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
CANDIDATO. ERRO MATERIAL. NÃO
CONFIGURADO. REJEIÇÃO.

1. Erro material é a falha na redação da
decisão judicial, não o descompasso entre o
entendimento do órgão julgador, claramente
delineado, e a interpretação pretendida pela
parte.

2. A estreita via dos embargos de
declaração não se presta à rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 42707384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418024972000000041683855
Número do documento: 21092418024972000000041683855

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 33083316) opostos por Coligação Vamos Juntos
(Cidadania, Patriota, Podemos, PSB, PSD e PROS) em face do acórdão nº 58.606, por meio do
qual esta Corte conheceu do recurso eleitoral e, de ofício, extinguiu o processo por falta de
legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

Contrarrazões (id. 35262866), pela rejeição.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
em 03/05/2021 (id. 33025766) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 33083316),
dentro do prazo legal de 1 (um) dia.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos,
passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro material.

Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de
declaração:

Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
Num. 42707384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418024972000000041683855
Número do documento: 21092418024972000000041683855

complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]

Exposta essa compreensão acerca do erro material, que se passa a adotar como
premissa, passa-se à análise dos embargos.

Alega o embargante que o acórdão embargado "trata-se de decisão maculada por
erro material enquanto parte do pressuposto equivocado de que a Coligação embargante não
possui legitimidade ativa para figurar no processo".

Ao fazer referência ao art. 4º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 e art. 96 da
Lei nº 9.504/97, sustenta que "o v. Acórdão que, diante da impossibilidade da celebração de
coligações para o pleito proporcional municipal de 2020 imposta pela nova redação do art. 17,
§1º da Constituição, passa a ser dotado de legitimação ativa para a propositura de
Representações Eleitorais relacionadas à disputa da Câmara de Vereadores local o partido
isolado, data maxima venia, compreende-se tratar-se de entendimento equivocado e que
desconsidera a disposição expressa da Lei Eleitoral (...)"

E conclui que "há de se considerar legitima a atuação da coligação em
representação por propaganda irregular, mesmo contra candidato a cargo do Poder Legislativo
municipal".

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.

Constou do acórdão, quanto ao tema em discussão:

Ocorre que, no julgamento RE 0600638-44.2020.6.16.0061 esta Corte sedimentou o
entendimento de que a coligação para o pleito majoritário não possui legitimidade ativa para
representar contra candidato ao pleito proporcional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA
IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato da
majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário “não causa
prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Num. 42707384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418024972000000041683855
Número do documento: 21092418024972000000041683855

Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Vamos Juntos", constituída para concorrer ao pleito
majoritário, ajuizou a representação contra Roque Olders, então candidato ao cargo de vereador
(pleito proporcional).
Desse modo, em que pese o argumento de que a suposta propaganda irregular tenha causado
um desequilíbrio no pleito majoritário; não é possível verificar nos autos qualquer prejuízo
ocasionado pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser extinto, tendo em
vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo proporcional não implica,
necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário, razão pela qual não
possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante a Justiça Eleitoral (art.
4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de ofício, extingo
o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar contra o
recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.

Não há qualquer erro material no texto do acórdão.

A decisão fez referência expressa ao § 4º do artigo 4º da resolução TSE nº
23.607/2019, que prevê que "o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar
de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos". Este Tribunal, na interpretação de tal dispositivo, adotou
entendimento que está assim expresso na lição de José Jairo Gomes: "o partido integrante de
coligação não ostenta legitimidade para agir isoladamente. Todavia, sendo a coligação apenas
para o pleito majoritário, mantém intacta sua legitimidade de ação no âmbito do pleito
proporcional" (Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral, 2020, p. 626).

Assim, no caso dos autos - representação por propaganda irregular ajuizada em
face de candidato a vereador - legítimo seria, eventualmente, o ajuizamento pelo partido político
isoladamente considerado, ainda que integrante de coligação majoritária. Ora, vedada a
formação de coligações no pleito proporcional é inaplicável, no seu âmbito, o dispositivo que
preveja a impossibilidade de atuação isolada de partido.

Mantendo o partido a sua legitimidade para atuação no pleito proporcional, não há
que se falar em legitimação da coligação para atuação nos feitos que envolvam controvérsias
ocorridas nesse âmbito.

Portanto, o que se disse no acórdão era exatamente o que se pretendia dizer,
inexistindo qualquer erro material saneável pela via dos aclaratórios.

De se notar que o embargante qualifica de "erro material" aquilo que foi firmado em
precedente desta Corte, que estaria fundado em "entendimento equivocado e que desconsidera a
disposição expressa da Lei Eleitoral".

É certo que o embargante pode discordar do entendimento exposto no Acórdão
embargado ou nos precedentes deste Tribunal, como também é certo que a estreita via dos
embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa e insurgência quanto à decisão
adotada.

Sendo manifesta a intenção da parte em rediscutir o mérito do julgamento por via
Num. 42707384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418024972000000041683855
Número do documento: 21092418024972000000041683855

processual inadequada, além de ser certo que não há sequer vestígio de erro material no
acórdão embargado, REJEITO.

Prequestionamento

Nas suas razões, mais especificamente no tópico que trata do suposto erro material,
o embargante invoca os artigos 4º, § 4º da Res. TSE nº 23.609/2019, 6º, § 4º, e 96 da Lei nº
9.504/97, arguindo que o entendimento desta corte parte de pressuposto equivocado na leitura
de tais dispositivos.

Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de
cognição estreita e vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE
29/06/2021). No mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin,
DJE 06/05/2021; ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº
060105607/MA, DJE 11/02/2021.

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600479-
75.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - - EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-
PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) EMBARGANTE : MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589, TAINARA PRADO LABER - PR92625, WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR66181 - EMBARGADO: ROQUE OLDERS - Advogados do(a) EMBARGADO:
MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Num. 42707384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418024972000000041683855
Número do documento: 21092418024972000000041683855

Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2021.

Num. 42707384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/09/2021 18:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092418024972000000041683855
Número do documento: 21092418024972000000041683855